Tribunal: TJPA
Processo: 0823257-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823257-97.2018.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DE MINERIOS E DERIVADOS DE PETROLEO NO ESTADO DO PARA (INCLUSIVE PESQUISAS MINERAIS)

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0823257-97.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital

RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO PARÁ – SITRAMICO

RECORRIDO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação Civil Pública. Previdência Privada Fechada. Extinção por Inadequação da Via Eleita. Art. 1º, Parágrafo Único, da Lei 7.347/85. Inexistência de Nulidade por Ausência de Fundamentação. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado do Pará – SITRAMICO em desfavor da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, visando discutir a legalidade de contribuições extraordinárias decorrentes de plano de equacionamento de déficit técnico da previdência complementar fechada. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por força da vedação contida no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/85.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a existência de nulidade por ausência de fundamentação na sentença; (ii) verificar a adequação da via da Ação Civil Pública para discutir matérias atinentes à previdência complementar fechada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão impugnada apreciou devidamente a matéria controvertida, estando em consonância com o art. 489, § 1º, do CPC. Fundamentação concisa não implica nulidade.

4. A pretensão autoral, consubstanciada na discussão de contribuições extraordinárias atinentes a plano de previdência privada fechada, encontra óbice na vedação expressa contida no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/85, que exclui da tutela coletiva via ACP fundos de natureza institucional cujos beneficiários sejam individualmente determinados.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que, ainda que concisamente, enfrenta de forma adequada a controvérsia posta nos autos."

2. "É inadequada a utilização da Ação Civil Pública para discutir contribuições relativas a previdência privada fechada, por expressa vedação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0823257-97.2018.8.14.0301, em que figuram como Recorrente SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO PARÁ – SITRAMICO e como Recorrido FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado do Pará – SITRAMICO em face da sentença de extinção, sem resolução de mérito, da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.

A decisão recorrida, lançada ao Id 15566897, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual, ao fundamento de que a controvérsia instaurada – atinente às contribuições extraordinárias de plano de previdência privada fechado (PETROS) – não seria passível de discussão por meio de Ação Civil Pública, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n.º 7.347/85.

Reconhecida a inadequação da via eleita, o juízo singular extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, revogando a tutela antecipada outrora deferida, sem condenação em custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

Em suas razões (Id 15566910), o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que a decisão deixou de apreciar as provas constantes dos autos e não enfrentou devidamente as alegações de mérito da parte autora. No mérito, defende a legitimidade e o interesse processual do sindicato para ajuizamento da Ação Civil Pública, com fulcro no art. 8º, III, da Constituição Federal e art. 129, § 1º, da Constituição Federal, para defesa de interesses individuais homogêneos de sua categoria profissional. Alega que a norma contida no art. 1º, parágrafo único, da Lei n.º 7.347/85 não poderia excluir a apreciação judicial da matéria, diante da garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF). Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente anulação ou reforma da sentença, para que seja reconhecida a regularidade da via eleita e apreciado o mérito da demanda, conforme fundamentos expendidos na inicial.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 15566915, o recorrido sustenta, preliminarmente, a improcedência do pedido de nulidade da sentença, porquanto inexistente qualquer vício de fundamentação. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, e aduzindo que, ademais, a demanda teria perdido seu objeto em virtude de termo de compromisso firmado com sindicatos representativos da categoria, que vedaria a judicialização da matéria. Argumenta ainda que o novo Plano de Equacionamento do Déficit incorporou o anterior (PED 2015), tornando insubsistente a pretensão autoral.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, à pretensão de reforma da sentença que extinguiu a Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato apelante, ao fundamento de inadequação da via eleita, ante o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/85.

Inicialmente, no tocante à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não lhe assiste razão. O artigo 489, § 1º, do CPC, impõe como requisito de validade das decisões judiciais a exposição clara dos fundamentos que embasam o convencimento do julgador.

No caso em tela, a sentença enfrentou a controvérsia central posta nos autos, qual seja, a inadequação da Ação Civil Pública para discutir contribuições extraordinárias referentes a plano de previdência privada fechada, tema expressamente vedado pelo parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/85. Destacou que os beneficiários de tais planos são individualmente determinados e que a via coletiva eleita não seria juridicamente adequada. Tal fundamentação, embora concisa, é plenamente suficiente para a formação da convicção deste julgador e para legitimar o decisum recorrido.

Assim, ausente qualquer vício capaz de ensejar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. A exigência de motivação restou devidamente atendida, não se confundindo a irresignação da parte com a ausência dos motivos que embasaram a decisão judicial. Neste ponto, afasto a preliminar suscitada.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

O apelante pretende ver reformada a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública, sob o argumento de que possui legitimidade para defender interesses individuais homogêneos de sua categoria profissional e que a vedação prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/85 afrontaria dispositivos constitucionais, especialmente o art. 5º, XXXV, e o art. 8º, III, ambos da Constituição Federal.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que o objeto da demanda reside na discussão sobre contribuições extraordinárias instituídas no âmbito de plano de previdência complementar fechado, vinculado à Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS. A pretensão deduzida visa, em essência, sustar a cobrança de tais contribuições por suposta abusividade nos critérios adotados no equacionamento do déficit técnico do plano.

Ocorre que a Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, em seu art. 1º, parágrafo único, expressamente exclui do âmbito da tutela coletiva via ACP as pretensões que envolvam “tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”, se amoldando o caso em tela a excludente acima descrita. Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025